Tribunal: TJMT
Processo: 1000645-62.2022.8.11.0096
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS C.C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. NÃO ATENDIMENTO POR REDE CREDENCIADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. RESPONSABILIDADE NÃO AFASTADA. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE COMPORTA ADEQUAÇÃO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000645-62.2022.8.11.0096
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EVANDRO LUDVIG - CPF: 782.327.400-00 (RECORRENTE), MATEUS CAUREO - CPF: 030.917.811-86 (ADVOGADO), AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (RECORRENTE), JOSE EDUARDO VICTORIA - CPF: 017.214.808-11 (ADVOGADO), AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (RECORRIDO), JOSE EDUARDO VICTORIA - CPF: 017.214.808-11 (ADVOGADO), EVANDRO LUDVIG - CPF: 782.327.400-00 (RECORRIDO), MATEUS CAUREO - CPF: 030.917.811-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS C.C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. NÃO ATENDIMENTO POR REDE CREDENCIADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. RESPONSABILIDADE NÃO AFASTADA. QUANTUM INDENIZATÓRIO

QUE COMPORTA ADEQUAÇÃO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por AGEMED SAUDE S/A em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, a fim de condenar a Recorrente ao pagamento de R$ 7.543,54 (sete mil, quinhentos e quarenta e três reais e cinquenta e quatro centavos) a título de danos materiais e R$ 13.000,00 (treze mil reais) por reparação por danos morais.

Inconformada com a sentença, a reclamada pugna pelo deferimento da justiça gratuita, e, no mérito, pela reforma da sentença para afastar a responsabilidade pelos danos morais e materiais, sob argumento de inexistência de ato ilícito.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023